Tribunal: STF
Processo: ARE 1333332
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.



    1. A parte embargante não observou o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a oposição dos embargos de declaração (artigo 1.023 c/c o artigo 219, ambos do CPC).



    2. Embargos de declaração não conhecidos.